Tribunal: TJBA
Processo: 8017070-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017070-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLA SILOE CARVALHO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALICE BACELAR LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, ARLINDO GOMES DO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA CONTRADIÇÃO COM DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA VERSUS EXAURIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. OMISSÃO QUANTO AO MÚNUS DE INVENTARIANTE. MATÉRIA ENFRENTADA. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a reintegração de posse em favor das apeladas, sob fundamento de esbulho clandestino praticado por herdeira inventariante.

II. Questão em discussão:

2. Aferir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao não acolher a tese de que o cargo de inventariante legitimaria a ocupação exclusiva do imóvel.

III. Razões de decidir:

3. A contradição que autoriza embargos é a interna. Divergência entre decisões proferidas em diferentes fases processuais (liminar e mérito) não configura vício.

4. O dever de administração do espólio (art. 1.991, CC) não autoriza atos de força ou clandestinidade contra possuidores legítimos, configurando-se o esbulho possessório.

5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do convencimento judicial ou à nova valoração de provas quando os fundamentos adotados são suficientes para o desfecho da lide.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

O exercício da inventariança não legitima atos de autotutela ou o ingresso clandestino em bem do espólio, inexistindo omissão no julgado que afasta a posse da inventariante em favor de quem demonstra posse anterior e legítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8017070-07.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante
CARLA SILOE CARVALHO SOUZA
e como Embargado
ADALICE BACELAR LIMA E OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27